Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-26.2021.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002922-26.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DERCILIA CARNEIRO XAVIER - CPF: 605.036.291-20 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
OMISSÃO – OMISSÃO – VERIFICADA E SANADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Verificado no acórdão a ocorrência de omissão, necessário o acolhimento dos aclaratórios para saná-lo,
in casu
, não conferindo efeito modificativo ao resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
DERCILIA CARNEIRO XAVIER
, contra o Acórdão de ID. 171363667,
Recurso de Apelação n°
1002922-26.2021.8.11.0051, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a sentença recorrida.

A Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou omisso/contraditório quanto “ao fato de o contrato prova do banco ser diverso do contrato objeto da lide, o v. Acórdão também resta omisso com os demais questionamentos, o que por certo, torna necessário o presente embargo.”

Aponta que o banco Embargado apresentou contrato diverso do objeto da lide. Rememora os argumentos tecidos em se de apelação. Consigna que “o art. 04, II1 da Instrução normativa 28 do INSS, somente pode haver um contrato de cartão averbado junto ao INSS, para a averbação de um novo cartão, o cartão que está averbado será excluído.”

Sustenta que não foram comprovados os supostos valores a título de saque complementar, não sendo demonstrada a contratação. Entende ser equivocado o entendimento de que a juntada de documento produzido pelo próprio banco, denominado TED e Ficha de Compensação, juntado com “com o contrato devidamente assinado são prova inequívoca de ciência do autor e de que o Autor tinha conhecimento do negócio jurídico.” Questiona a divergência de datas de averbação e contratação.

Destaca entendimento quanto à restituição de indébito em dobro de valores indevidamente cobrados da autora, bem como a ocorrência de dano moral.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “para fim de que seja suprida as omissões, contradições e erro material constantes no v. Acórdão.”

O Embargado, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos aclaratórios opostos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1002922-26.2021.8.11.0051, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar cabimento das alegações da Embargante, uma vez que os argumentos de divergência de numeração e datas, bem como de inobservância da Instrução Normativa nº 28 do INSS.

Denota-se que a Embargante pontua que o contrato firmado na data de 15/07/2015 (ID. 154604162 - Pág. 1/3) não se mostra a comprovar a contratação apontada em seu contracheque, averbado no ano de 2017, devido à divergência de data e numeração.

Entretanto, além do consignado na decisão embargada, de que
“o banco requerido apresentou os documentos Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n° 38169066 (ID. 154604162 - Pág. 1/3), contrato este devidamente assinado pela Apelante, que ainda aponta que a liberação de créditos por meio de Transferência Eletrônica–TED (ID. 154604163 - Pág. 73/77)”,
e que
“o termo firmado, acompanhado dos documentos pessoais da Apelante, se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado”,
é possível depreender que houve saque complementar em 2017, conforme fatura de ID. 154604163 - Pág. 19, nos valores de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e R$ 113,28 (cento e treze reais e vinte e oito centavos), sendo possível verificar o TED referente ao saque complementar pelo comprovante de ID. 154604163 - Pág. 74.

Em que pese questione os documentos referentes aos TED, como sendo documentos produzidos de forma unilateral, cabia à Embargante/Apelante refutá-los de forma contundente, trazendo aos autos extratos bancários das referidas datas, demonstrando que tais valores não foram destinados a conta de sua titularidade.

Importa destacar que a realização de saques complementares, somadas as considerações acima tecidas, distancia de forma mais consistente, a possível dúvida da modalidade contratada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES COMPLEMENTARES. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUINSHING. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Afasta-se a aplicação da súmula 63 do TJGO e reconhece-se a validade da avença quando evidenciada a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), porquanto além do saque inicial, realizados outros saques complementares, como na hipótese vertente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 51641113320208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO A CONSUMIDORA – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Na hipótese, repito, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de outras provas. Por esses motivos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No caso, verifico que ao assinar o contrato de Cartão de Crédito, em 15/12/2015, a Apelante realizou saque complementar no valor de R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais), de modo que o pacto anexado concerne a este saque. Quanto aos descontos no extrato do INSS, observo que são referentes aos dois últimos saques complementares efetuados pela Recorrente, em 31/10/2017, no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e, em 15/04/2019, no montante de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). Desse modo, é nítido que o contrato anexo se refere ao caso em comento. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o qual está assinado pela Recorrente, deixando claro a previsão expressa de que a operação em questão seria por meio de cartão de crédito consignado (ID. 147982176). Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência da consumidora e/ou o respectivo desbloqueio do plástico, visto que é possível a autorização para saque, de modo que a própria Instituição Bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso. Desse modo, em que pese a requisição da Apelante para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, este não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços. (TJ-MT 10012144420208110028 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA ADASTADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO SE VERIFICA. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO AUTOR. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA DE SAQUES COMPLEMENTARES POSTERIORES. PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE COMPROVAR A IRREGULARIDADE ALEGADA, NÃO SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS, CONFORME ART. 373, I, CPC. SENTENÇA REFORMADA PARA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - RI: 50062788920228210101 GRAMADO, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 06/07/2023, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/07/2023)

No que tange as considerações de alteração da numeração do contrato e data, importa destacar que a realização de saque complementar implica na mudança da margem consignável, implicando em “atualização” da averbação, “
sendo a divergência na numeração mera alteração administrativa em razão do aumento da própria reserva de margem”

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SAQUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E FOI INDUZIDA EM ERRO AO CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR POSTERIOR QUE DEMONSTRA CIÊNCIA QUANTO A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU VERIFICAÇÃO DE INDUZIMENTO DA CONSUMIDORA A ERRO.
ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CONTRATO QUE DECORRE DO AUMENTO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA.
SENTENÇA MANTIDA. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000454-11.2021.8.16.0167 - Terra Rica - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 17.08.2022) (TJ-PR - APL: 00004541120218160167 Terra Rica 0000454-11.2021.8.16.0167 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/08/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Nesse viés, no caso específico dos autos, em que pese as alegações da parte autora, verifica-se da análise dos documentos juntados aos autos que a parte autora em 02/03/2018 assinou o contrato com nomenclatura específica da modalidade contratada “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan”, juntamente com a “solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recursos do cartão de crédito Pan”, para disponibilização do valor do saque no importe de R$ 1.223,00 (mil, duzentos e vinte e três reais), na conta corrente nº 18580, agência 44740, da Caixa Econômica Federal (mov. 36.4), sendo o valor disponibilizado via TED no dia 06/03/2018 (mov. 36.2).

Por sua vez, das faturas juntadas (mov. 24.2/24.6), nota-se que a apelante realizou saque complementar em 23/09/2020 no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais – mov. 24.6 – fl. 9), evidenciando a ciência quanto a modalidade contratada, confira-se: (...)

À vista disso, no caso específico dos autos, não se mostra verossímil a alegação da parte autora de que acreditava estar contratando empréstimo consignado, pois das faturas colacionas pela instituição financeira observa-se utilização do cartão para a realização de saque complementar, o que contraria o narrado na inicial de que não tinha intenção de contratar o cartão consignado, mas apenas realizar empréstimo convencional.

Dessa forma, não se mostra presente o induzimento a erro ou a falha no dever de informação, eis que houve a efetiva utilização do cartão para a realização de saque complementar, razão pela qual o pacto firmado deve ser mantido. (...)

Ademais, sabido que somente é possível a averbação de uma única reserva de margem consignável para cada benefício previdenciário, sendo a divergência na numeração mera alteração administrativa em razão do aumento da própria reserva de margem
. (...)”

No que se refere ao suposta inobservância da Instrução Normativa nº 28 do INSS, em seu art. 4°, II, que dispõe sobre o limite máximo de um contrato de cartão de crédito do mesmo benefício, necessário destacar que além da mencionada instrução normativa ser posterior à averbação mencionada, não se verifica dos documentos acostados aos autos que limite imposto pela norma foi superado.

Com efeito, após as explanações apontadas alhures, embora constada a omissão apontada, estas não foram capazes de alterar o resultado da decisão embargada, de modo que a improcedência do pleito autoral se mantém e, consequentemente prejudicada a análise dos argumentos referentes à restituição e dobro e danos morais.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos, para sanar as omissões apontadas, passando os fundamentos ora esposados integrar as razões de decidir do acórdão embargado, sem, no entanto, conferir efeito modificativo ao resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023